Tribunal: STF
Processo: Rcl 64864
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LYX Participações e Empreendimentos S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9) que, nos autos do Processo nº 0000584-40.2022.5.09.0028, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de corretagem com Julia Santos Schwanke, ora beneficiária desta reclamatória e profissional corretora de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 9 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Aduz que “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil que regia atividades de corretagem por considerar que a configuração do vínculo de emprego seria presumível, notadamente com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório”. (edoc 1, p. 64)



    Assevera que “[d]emonstrou que o ‘contrato civil’ foi pactuado sem qualquer vício de consentimento, de modo que a controvérsia relativa à atividade fim da reclamada não pode ser usada como suposta ilicitude contratual, enquanto a prestação de serviços do corretor de imóveis é realizada, via de regra, de forma autônoma”. (edoc 1, p. 4)



    Sustenta, para tanto, a licitude da “regulação contratual de atividades correlatas à intermediação imobiliária, mediante estipulação de critérios para a organização da atividade e a partilha dos resultados eventualmente obtidos, rigorosamente na forma do art. 6º, §§ 2º e 3º, da Lei 6.530/78”. (edoc 1, p .65)



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais “o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”. (edoc 1, p. 63)



    Requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0000584-40.2022.5.09.0028, até o julgamento definitivo da presente reclamação



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (edoc 1, p. 71)



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0000584-40.2022.5.09.0028 - referente à relação jurídica entre a LYX Participações e Empreendimentos S.A e a beneficiária desta reclamação para prestação de serviço na função de corretor de imóveis, segundo alega a reclamante, nos termos da Lei nº 6.530/78 -, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0000584-40.2022.5.09.0028, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo (corretor de imóveis nos termos da Lei nº 6.530/78), compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



     Transcrevo os fundamentos da sentença de primeiro grau, mantido pelo TRT 9:



    “ A reclamada trouxe o contrato firmado com a obreira. Analisando os termos pactuados, algumas condições chamam a atenção do Juízo, compor exemplo, o item 2.1 da cláusula segunda que exige que o contratado deve ter inscrição regular junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI do estado de atuação (fls. 355). Referido contrato foi firmado em 05/05/2020. Todavia, o documento de fls. 364 comprova que a ré tinha ciência de que a autora não detinha o curso exigido. Observe-se que em 09/12/2020 a reclamante ainda aguardava abertura de turma para realização do curso.



    O relatório de fls. 43/47 comprova que, ao menos a partir de agosto de 2020, a autora já prestava serviços para a ré mesmo sem cumprir o requisito contratual de inscrição junto ao CRECI. Entendo que os termos de referida cláusula e os fatos acima narrados fragilizam os argumentos defensivos para reconhecimento de labor na condição de corretora autônoma, pois conforme referida, a obreira não detinha qualificação especifica, fato que era de conhecimento da ré. Outrossim, o contrato estipula que as comissões seriam pagas pela ré ‘sobre as vendas dos imóveis’. Ainda que as notas tenham incorporados sob responsabilidade da INCORPORADORA sido emitidas para uma SPE (Sociedade de Propósito Específico), não há prova de que algum dos empreendimentos relacionados no relatório referido não seja projeto imobiliário vinculado à ré. (cláusula 3.1 – fls. 356).



    Produzida prova oral quanto ao tema, verifica-se que restou dividida, motivo pelo qual entendo não comprovado o exercício de atividades como corretora autônoma de imóveis. Cumpre destacar que os depoimentos testemunhais foram antagônicos no aspecto. 



    Nesse contexto, considerando os termos da defesa, competia à primeira ré comprovar que os serviços prestados pela autora eram de parceria, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, reconheço a existência do contrato de trabalho entre autora e a reclamada, exercendo aquela função de vendedora no período de 05/06/2020 a 16/02/2022; ainda, reconheço a despedida de forma imotivada da trabalhadora ante o princípio da continuidade das relações empregatícias e consequente presunção de que o pacto foi dissolvido por iniciativa patronal” (edoc. 8, p. 2-3)



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000584-40.2022.5.09.0028, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente